Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-88.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800866-88.2022.8.14.0017

APELANTE: ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800866-88.2022.8.14.0017
APELANTE: ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de conta corrente tarifada para conta com tarifa zero, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais.

II - Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil proíbe a cobrança de tarifas bancárias sobre contas destinadas ao recebimento de proventos previdenciários, o que configura prática abusiva, que enseja a devolução em dobro dos descontos indevidos, a teor do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III - A instituição financeira não demonstrou a contratação das tarifas descontadas da conta do beneficiário do INSS, de modo que a conversão sem autorização, violou direitos do consumidor, capaz de ensejar a condenação em danos morais.

IV - Recurso provido para condenar o apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800866-88.2022.8.14.0017
APELANTE: ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Alfredo Guedes de Oliveira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifas zero, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Alfredo Guedes de Oliveira contra o Banco Bradesco S.A.

Na inicial, o autor, aposentado e idoso, relatou que o banco apelado, de forma unilateral, converteu sua conta com tarifa zero para uma conta corrente comum, aplicando cobranças de tarifas bancárias indevidas que comprometem sua única fonte de renda, oriunda de benefício previdenciário. Alfredo alegou que os descontos vêm sendo realizados desde 2012, no valor mensal de R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos), totalizando R$ 4.663,20 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), sem sua autorização expressa para a conversão de sua conta. Defendeu que tal prática é abusiva e contrária aos direitos do consumidor, solicitando a devolução em dobro do valor descontado, bem como indenização por danos morais devido ao abalo sofrido.

Em contestação, o Banco Bradesco sustentou a regularidade da cobrança, argumentando que a conta do autor foi alterada por opção do próprio correntista, e que todas as taxas cobradas encontram-se de acordo com as normas vigentes e contratos firmados entre as partes. A instituição alegou que não houve prática abusiva e que todos os serviços bancários foram prestados de forma lícita, defendendo a improcedência dos pedidos.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não houve comprovação de ilicitude na alteração de tipo de conta e nas tarifas cobradas, concluindo pela inexistência de danos morais, uma vez que os descontos seriam decorrentes de serviços efetivamente prestados pelo banco ao correntista.

Inconformado, Alfredo interpôs recurso de apelação, reiterando que a alteração da conta para modalidade tarifada é incompatível com o perfil de beneficiário previdenciário, invocando a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que proíbe cobrança de tarifas sobre contas de beneficiários do INSS, destinada exclusivamente ao recebimento de aposentadorias. Alfredo também apontou o direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e pleiteou o arbitramento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por considerar justas as tarifas aplicadas e reiterando que a conversão da conta foi realizada em conformidade com a legislação aplicável e com a anuência do cliente.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800866-88.2022.8.14.0017
APELANTE: ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO APELANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Alfredo Guedes de Oliveira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifas zero, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Alfredo Guedes de Oliveira contra o Banco Bradesco S.A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia reside na legalidade da conversão unilateral de conta com tarifa zero para uma conta corrente com cobrança de tarifas bancárias, utilizada pelo autor, Alfredo Guedes de Oliveira, para o recebimento de benefício previdenciário. O autor alega que teve suas finanças prejudicadas pela cobrança mensal de tarifas que oneraram sua única fonte de renda, ensejando um pleito de restituição dos valores descontados e de compensação por danos morais.

O caso sub judice demanda análise sob a ótica da proteção ao consumidor, sendo ainda imprescindível considerar o que dispõe a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que, a partir de 02 de abril de 2007, que estabeleceu que instituições financeiras não poderiam cobrar tarifas bancárias para serviços relacionados ao pagamento de proventos de aposentadoria, pensão e similares, que deveriam ser depositados em contas específicas, isentas de tarifas, conforme segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO EM CONTA SALÁRIO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A Resolução nº 3.402/06 do BACEN estabelece que é vedada a cobrança de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços relativos a conta-salário. Constatado que a real intenção do cliente era a abertura de conta-salário, com destinação exclusiva para depósito e saque de benefício previdenciário, configura-se indevida a cobrança das tarifas bancárias ou quaisquer outros encargos. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pensionista, privando-a de parte dos seus proventos, acarreta danos morais, passível de reparação financeira. A indenização por dano moral arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, não deve ser minorada.

(TJ-MG - AC: 50009322920218130421, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

Tal normativo foi elaborado com o objetivo de resguardar os beneficiários de direitos previdenciários, grupo que, pela sua situação de vulnerabilidade, deve ser protegido de práticas financeiras abusivas que comprometam sua dignidade e segurança econômica.

Ademais, a prática de converter uma conta isenta de tarifas em uma conta comum, sem a autorização expressa do titular, caracteriza-se como violação aos princípios da boa-fé e da transparência, sendo uma prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo provas da contratação do serviço em questão.

Observa-se, ainda, que o INSS, em acordo com a FEBRABAN, estabeleceu diretrizes para garantir o direito dos aposentados e pensionistas ao chamado “Pacote de Tarifa Zero”, conforme consta na Cartilha do Idoso da Previdência Social. Tal acordo corrobora o entendimento de que a cobrança de tarifas sobre contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários é indevida e abusiva, pois retira recursos essenciais para a subsistência do idoso, ferindo sua dignidade.

As tarifas bancárias são valores cobrados pelos bancos pelos serviços prestados aos clientes. A cobrança pode ser feita se estiver prevista no contrato, se o cliente a autorizar ou solicitar previamente, e se o serviço tiver sido prestado, não sendo estas as hipóteses dos autos.

No presente caso, o autor sofreu descontos não autorizados, no valor mensal de R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos), o que, ao longo do período indicado, totalizou R$ 4.663,20 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos). Diante da falta de justificativa válida por parte do Banco Bradesco para a cobrança, revela-se cabível a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pleito de danos morais, entendo que assiste razão ao apelante. O desconto indevido em proventos previdenciários, além de comprometer a estabilidade financeira do idoso, causa profundo abalo moral, uma vez que o expõe a constrangimentos e dificuldades financeiras indevidas. Nesse sentido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que entendo adequada para minimizar o sofrimento imposto ao autor.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA . . .Ver ementa completaINSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO. Preliminar de Prescrição 1 – O CDC em seu art. 27, estabelece aprescriçãoquinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, sendo o termo inicial da pretensão de repetição do ind

(TJ-PA - AC: 00085194020188140107, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, , além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024